Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019233-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPVITA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 20.435.900/0001-79 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS YABUMOTO - CPF: 036.262.671-56 (APELADO), MARINA YONEZAWA MALHEIROS - CPF: 036.262.731-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1.282 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1019233-25.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), cuja Certidão de Dívida Ativa foi declarada nula pelo Juízo de origem, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O apelante requer, preliminarmente, o sobrestamento dos autos em razão da afetação do Tema 1.282 da repercussão geral no STF e, no mérito, a reforma da sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.282 pelo STF; (ii) definir se a cobrança da TACIN é constitucional à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), com aplicação imediata aos processos em curso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A afetação de matéria ao regime da repercussão geral pelo STF não impõe, por si só, o sobrestamento do processo, uma vez que o julgamento já foi concluído, com publicação da ata de julgamento em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, por remunerarem serviços públicos específicos e divisíveis.

5. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982 e alterada pela Lei n. 9.067/2008, observa os requisitos de especificidade e divisibilidade, enquadrando-se na tese firmada pelo STF, o que afasta a inconstitucionalidade reconhecida em sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral aplica-se imediatamente aos processos em curso, dispensando o trânsito em julgado do paradigma.

2. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte, conforme o Tema 1.282 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 144, § 5o; 145, II; CPC, arts. 927, 928 e 1.040, III; Lei n. 4.547/1982, art. 100 (MT); Lei n. 9.067/2008 (MT).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025, DJe 28.3.2025; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 1019233-25.2021.8.11.0041-68.2022.8.11.0001, que reconheceu a nulidade dos créditos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), objetos das CDAs n. 2018762807 e n. 2018772223, declarando a inconstitucionalidade da referida cobrança
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio.

No mérito, argumenta que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN com eficácia ex nunc, razão pela qual defende a aplicação obrigatória dessa modulação em respeito à segurança jurídica e à vinculação dos órgãos judiciais estaduais às decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para reconhecer a validade dos créditos tributários até o trânsito em julgado da mencionada ADI (Id 324001360
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR – S
obrestamento dos autos:

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante requer, em preliminar, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282).

De início, observo
que a preliminar referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Mérito

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de execução fiscal
, com fundamento nas CDAs n. 2018762807 e n. 2018772223, visando à cobrança da
TACIN
. No curso da demanda, sobreveio sentença que reconheceu a
nulidade dos créditos tributários
constantes nas referidas CDAs, ao fundamento de que a exação seria
inconstitucional
, declarando, assim, a
ilegalidade do crédito tributário
referente à TACIN.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega que a cobrança deve ser mantida no caso concreto, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, a qual limitou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa ao trânsito em julgado da decisão. (Id 324001360).

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída no Estado de Mato Grosso pela Lei n. 4.547/1982, com a finalidade de custear os serviços de prevenção e combate a incêndios realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar, em razão dos consideráveis desafios ambientais nesse sentido.

Posteriormente, a Lei n. 9.067/2008 promoveu ajustes na legislação tributária estadual, reorganizando diversas taxas, mas manteve a TACIN com base de cálculo vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem correlação direta com a prestação individualizada do serviço.

Diante disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da exação no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, reconhecendo que a taxa não atendia aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pela Constituição, nos seguintes termos:

“(...) “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio Vidal, Órgão Especial, 14.10.2021).

No entanto, em julgamento recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal revisitou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE. (...)

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. (STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927, 928, 1.040, inciso III, todos do CPC, as decisões do STF em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata e obrigatória aos processos em curso, prescindindo do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“(...) 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).”.

(STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023, S2).

Portanto, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema n. 1.282, pois os seus efeitos possuem eficácia imediata, sendo suficiente a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Cabe registrar que a presente demanda foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente e ainda estava em curso quando sobreveio o julgamento do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a decisão publicada em 28.3.2025, que revisou o entendimento anteriormente firmado na ADI n. 2.908, possui plena aplicabilidade à situação analisada.

Diante deste contexto, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se legítima e constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis, efetivamente prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo no Tema n. 1.282.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já demonstra adequação à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos abaixo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militare”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido”.

(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, 9.5.2025).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §1° e §2°, do CPC,

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025